Tribunal: CARF
Processo: 10183.900429/2015-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-07-20

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.900429/2015-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.630 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de junho de 2023
Recorrente
NOVANIS ANIMAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011
DIREITO CREDITÓRIO. APRECIAÇÃO APÓS CIÊNCIA DO DESPACHO
DECISÓRIO. INEXATIDÃO MATERIAL. PROVAS.
A retificação da DCTF, depois de prolatado o despacho decisório, não é
impedimento para deferimento do pedido, desde que o contribuinte demonstre
o erro, e por conseguinte, a existência da liquidez e certeza do crédito
pleiteado, por meio de prova idônea. Súmula CARF nos 164 e 168.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, ante os documentos
apresentados em sede recursal e aplicação das determinações da Parecer Normativo COSIT no
2/2015 e Súmulas CARF nos 164 e 168, mas sem homologar a compensação por ausência de
análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da
existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o
rito processual seja reiniciado mediante prolação de despacho decisório complementar.
Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar em sua investigação todas as provas
colacionadas aos presentes autos e caso entenda necessário deverá intimar o contribuinte para
apresentar provas complementares garantindo-lhe o cumprimento dos princípios da ampla defesa
e do contraditório.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.900429/2015-46
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.630 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.900429/2015-46

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório

Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de Acórdão no 11-
59.015, proferido pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Recife- PE que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente, não
reconhecendo o direito creditório pleiteado.
A DRF de Cuiabá- MT emitiu o Despacho Decisório no. 098626366 no dia 09 de
março de 2015, cujo teor transcrevo em síntese:
“A análise do direito creditório está limitada ao valor do “crédito original na data de
transmissão” informado no PER/DCOMP, correspondendo a 93.625,22.
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado,
foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente
utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
(...)
Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada.
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente compensados,
para pagamento até 31/03/2015.
PRINCIPAL- R$ 110.224,97 MULTA- R$ 22.044,99 JUROS- R$ 7.076,44”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

Asseverou a Contribuinte que retificou em 25/fevereiro/2014 a DIPJ/2012- Ano
Calendário 2011 para informar o benefício fiscal da Redução do Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica- IRPJ referente ao Incentivo Fiscal SUDAM/ADA.
Afirmou que após retificada a DIPJ/2012, a mesma apresentou um saldo negativo
de IRPJ no valor de R$ 247.454,11 e mais R$ 93.625,22, de valor pago indevidamente
distribuído a saber: R$ 75.104,47 IRPJ, R$ 15.020,89 Multa e R$ 3.499,86 Juros.
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.630 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.900429/2015-46

Sustentou que o pagamento realizado em dezembro de 2011, com multa e juros,
não fez parte da formação do Saldo Negativo, vez que é pagamento indevido, sendo feito em
DCOMP específica com o tipo de crédito “Pagamento Indevido ou a Maior”.
Pleiteou ante a demonstração que o valor utilizado com crédito não foi indicado
para quitar outros débitos; que seja acolhida a manifestação de inconformidade e que seja
homologado o crédito fiscal informado na DCOMP no 24096.01845.280814.1.3.04-5828.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 11-59.015- DRJ/REC

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a improcedente (e-
fls. 51/55).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário, destacando, em síntese, que (e-fls. 65/163):
“NOVANIS ANIMAL LTDA., pessoa jurídica com sede na Rodovia BR 364 Km 198,9,
S/N, Distrito Industrial Vetorasso- CEP: 78-746-060- Rondonópolis MT, inscrita no
CNPJ sob no 03.855.427/0001-60, legalmente constituída com atuação na fabricação de
rações e suplementos para animais, cujo CNAE é o 10.66-0/00- Fabricação de Alimentos
para Animais. Incorporada em 01/12/2017 pela empresa AGROCERES MULTIMIX
NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA. CNPJ no 28.622.744/0001-67. Através de seu
representante legal, vem respeitosamente e tempestivamente, apresentar manifestação de
inconformidade, contra a não homologação da compensação, referente ao Termo de
Intimação em epígrafe e a decisão Acordão 11-59.015 de julgar improcedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada através do Processo no 10183.900429/2015-
46.
RECURSO VOLUNTÁRIO AO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS
FISCAIS- CARF
Nos termos do art. 33 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, alterado pelo art. 1o
da Lei no 8.748, de 9 de dezembro de 1993, e pelo art. 32 da Lei 10.522, de 19 de julho de
2002 contra a Intimação, emitida em 02/02/2018, entregue em 22/02/2018, pelas razões
de fato e de direito que passa a expor.
I. Dos Fatos
Conforme informada na Manifestação de Inconformidade, a empresa acima retificou, em
25/02/2014, a DIPJ/2012- Ano Calendário 2011, para informar o benefício fiscal de
Redução do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica- IRPJ referente ao Incentivo Fiscal
SUDAM/ADA. De forma que, após retificada a DIPJ/2012 apresentou um saldo negativo
de IPPJ no valor de R$ 247.454,41 (Duzentos e quarenta e sete mil, quatrocentos e
cinquenta e quatro reais e quarenta e um centavos) e mais R$ 93.625,22 de valor pago
Indevidamente distribuído da seguinte forma: R$ 75.104,47, 15.020,89 e 3.499,86
referente a IRPJ, Multa e Juros respectivamente. Para aproveitamento do saldo negativo
foram feitas DCOMP’s informadas anteriormente, e que foram homologadas.
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.630 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.900429/2015-46

Já para o aproveitamento do Valor pago Indevidamente foi feita a DCOMP no
24096.01845.280814.1.3.04-5828, não foi homologada, sendo que originou o Despacho
Decisório no de Rastreamento 098626366. O valor do pagamento Indevido corresponde a
R$ 93.625,22:
- R$ 75.104,47- IRPJ DEZ/11 Código 2430
- R$ 15.020,89- Multa
- R$ 3.499,86- Juros
A não homologação da DCOMP reside no fato de ter sido apresentada DCTF com erro.
Ao entregar a DCTF normal da Competência Dez/2011 ainda não havia calculado o IRPJ
estimativa devido em Nov/2011 e o Saldo de Ajuste Anual, visto que os mesmos foram
recolhidos após o prazo legal, com os devidos acréscimos de Juros e Multa. Ao finalizar o
cálculo do IRPJ do ano de 2011 os DARFs foram emitidos, quitados e informados
mediante a 1a Retificação.
Posteriormente, foi identificado mais um débito referente à IRRF que ainda não tinham
sido informados em DCTF, de forma que foi elaborada a 2a Retificação.
A empresa obteve o direito de usufruir o benefício fiscal de Redução do Imposto de
Renda da Pessoa Jurídica- IRPJ referente ao Incentivo Fiscal SUDAM/ADA relativo à
sua Filial estabelecida no Município de Água Boa- CNPJ no 03.855.427/0006-74 apenas
em 2013, conforme Atos Declaratórios 78, 79 e 80 datados de 12/03/2013, com início de
fruição em 2011.
Devido ao longo tempo decorrido entre o período de apuração do IRPJ do ano de 2011 e a
data em que foram emitidos os ATOS DECLARATÓRIOS reconhecendo o benefício e
sua retroatividade, a DCTF que deveria ser sofrido a 3a Retificação, a fim de excluir o
pagamento indevido não foi realizada.
No entanto, a empresa retificou a DIPJ/2012 Exercício 2011, apresentou PERD/DCOMP,
demonstrou o cálculo do Saldo Negativo e também do Pagamento Indevido, através dos
comprovantes de pagamentos. Além disso solicitou esclarecimentos à Receita Federal
que informasse qual ou quais débitos foram quitados com o crédito em questão (R$
93.625,22), solicitou ainda se caso fosse necessária a retificação da DCTF, que essa
necessidade fosse informada, conforme Manifestação de Inconformidade protocolada em
14/04/2015. Porém, não obteve nenhum retorno por parte da Receita Federal do Brasil,
até a presente intimação.
II- Do Direito
II.1- Preliminar
Viemos através deste solicitar impugnação do Acórdão no 11-59.015, do Despacho
Decisório node Rastreamento 098626366, bem como, solicitamos a homologação da
DCOMP no 24096.01845.280814.1.3.04-5828, visto que em nenhum momento o crédito
foi utilizado para quitar outros débitos.
Ao contrário do que foi informado no parágrafo sexto, do relatório do Acórdão 11.59.015,
onde diz “Na última DCTF retificadora o contribuinte confessou o débito de R$
75.104,47, vinculado a este DARF objeto da DCOMP, o qual foi integralmente utilizado
na sua quitação. Esta foi a motivação da decisão proferida, a qual, nesse contexto, foi
acertada”. Nesse ponto discordamos plenamente, em 22/05/2013 data da entrega da 2a
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.630 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.900429/2015-46

retificação o contribuinte não tinha condições de excluir o valor de R$ 75.104,47, pelo
simples fato de que nessa data a informação de que o Benefício Fiscal havia sido
autorizado, datado de 05/04/2013, através do documento no 0198/13- SEORT/DRF-
CUIABA/MT que dava ciência dos Atos Declaratórios, ainda não tinha chegado ao
conhecimento do contribuinte. Não havia tempo para se refazer todo o recálculo e
informar nessa 2 retificação da DCTF.
(...)
As provas documentais, comprovando que a 2a DCTF retificadora referente a
Dezembro/2011 foi preenchida com erro, ao informar o valor de R$ 75.104,47, como
Débito Apurado e com Crédito Vinculado, por pagamento, de mesmo valor, são:
- Apresentação dos lançamentos contábeis, mediante Razão Contábil, informados na
Escrituração Contábil Digital- ECD, bem como, comprovante de entrega das ECDs.
- Laudos da ADA/SUDAM no 086/2011, 087/2011 e 088/2011, concedendo o Incentivo
Fiscal à Filial CNPJ 03.855.427/0006-74.
- Atos Declaratórios da Receita Federal no 78/2013, 79/2013 e 80/2013, reconhecendo o
Incentivo Fiscal.
- Cálculo do Incentivo Fiscal.
- Recálculo do Incentivo Fiscal, considerando o benefício fiscal da filial CNPJ
03.855.427/0006-74, concedido em 2014, retroativo a 2011.
II.2- Mérito
O direito à restituição dos créditos tributários pagos indevidamente ou a maior está
amparado em nosso Direito Positivo. O Código Tributário Nacional, ao disciplinar a
repetição de indébito dispõe que o sujeito passivo tem direito, independentemente de
prévio protesto, a restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu
pagamento, conforme art. 165.
(...)
Corroborando com o descrito acima, o art. 66 a Lei no 8.383/91 regulamentou a matéria.
(...)
Senhor julgador, tendo em vista os preceitos legais acima que atestam o direito à
Compensação requerida, no entanto não homologada, o ponto de discordância principal
dessa Manifestação de Inconformidade reside no fato de a empresa não ter utilizado o
crédito para quitar outros débitos.
Considerando que existe base legal para retificar de ofício da DCTF, visto que o
contribuinte possui e apresenta provas inequívocas de erro de preenchimento, bem como,
solicitou compensação antes da prescrição do crédito, decorrente de pagamento indevido.
Considerando finalmente, as provas documentais atestam que as alterações provenientes
da retificação da DIPJ, representa a realidade fiscal ad empresa e assegura à empresa o
direito de compensação de Pagamento Indevido, conforme DCOMP apresentada.
Devendo todas essas provas e procedimentos prevalecer sobre o erro de preenchimento da
DCTF, enfim, devolvendo o direito ao contribuinte em reaver o valor pago
indevidamente.
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.630 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.900429/2015-46

III- A CONCLUSÃO
À vista de todo exposto, demonstrado que o valor utilizado como crédito não foi utilizado
para quitar outros débitos e apresenta provas que atestam a veracidade dos fatos contábeis
e fiscais registrados na empresa, espera e requer que seja acolhida a presente
manifestação de inconformidade para o fim de assim ser decidido, homologando o crédito
fiscal informado na DCOMP no 24096.01845.280814.1.3.04-5828”.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).
Conforme já relatado, o presente processo versa acerca do direito creditório
pleiteado pela contribuinte no PER/DCOMP 24096.01845.280814.1.3.04-5828, utilizando-se de
crédito de pagamento indevido/ou a maior de IRPJ no valor de R$ 93.625,22 mediante o DARF
no. 1048804833 recolhido no dia 02/Julho/2012.
Por meio do Despacho Decisório, e-fls. 7/11, a referida compensação não foi
homologada sob a alegação de que “a partir das características do DARF discriminado no
PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo
relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando
crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP”.
Ao tomar ciência da não homologação da compensação, a Recorrente alegou em
suas razões de defesa que o recolhimento a maior que daria ensejo à compensação é o de IRPJ no
ano-calendário de 2011 e que teria retificado a DCTF em 25/02/2014, para informar o benefício
fiscal de Redução do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica- IRPJ referente ao Incentivo Fiscal
SUDAM/ADA.
Esclareceu ainda, que após retificada a DIPJ/2012 apresentou um saldo negativo
de IRPJ no valor de R$ 247.454,41 e mais R$ 93.625,22 de valor pago indevidamente (R$
75.104,47 IRPJ, código 2430, dezembro 2011, R$ 15.020,89 Multa e R$ 3.499,86 Juros, sendo
este o fato gerador de seu direito creditório.
A DRJ apreciou a manifestação de inconformidade, porém, não reformou o
despacho decisório, sob a fundamentação abaixo destacada (e-fl. 55):
“Para provar que a 2a DCTF retificadora foi preenchida com erro e, por conseguinte, que
a apuração contida na DIPJ representa a realidade fiscal do contribuinte, é necessário que
ele traga aos autos provas documentais, conforme o caso, de forma a permitir ao julgador
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.630 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.900429/2015-46

administrativo verificar se o que foi declarado na DIPJ corresponde ao registrado na
escrituração. Tal medida não foi adotada.
Assim, não tendo sido comprovado o erro de fato no preenchimento da 2a DCTF
retificadora, há que se considerar que o débito apontado nesta declaração e no despacho
decisório restou confirmado, e que todo montante recolhido via Darf foi integralmente
utilizado para sua liquidação. O crédito pretendido é inexistente.
Assim, ante o exposto, voto por considerar improcedente a manifestação de
inconformidade, para ratificar a decisão recorrida”.
Por sua vez a Recorrente, em seu recurso voluntário, ratificou as informações e
argumentos constantes na manifestação de inconformidade destacando que “as provas
documentais, comprovando que a 2a DCTF retificadora referente a Dezembro/2011 foi
preenchida com erro, ao informar o valor de R$ 75.104,47 como Débito apurado e com Crédito
Vinculado, por pagamento de mesmo são: - Apresentação dos lançamentos contábeis mediante
Razão Contábil informados na Escrituração Contábil Digital- ECD, bem como, comprovante de
entrega das ECDs; Laudos da ADA/SUDAM no 086/2011, 087/2011 e 088/2011, concedendo o
Incentivo Fiscal à Filial CNPJ 03.855.427/0006-74; Atos Declaratórios da Receita Federal no
78/2013, 79/2013 e 80/2013, reconhecendo o Incentivo Fiscal; Cálculo do Incentivo Fiscal;
Recálculo do Incentivo Fiscal considerando o benefício fiscal da filial CNPJ 03.855.427/0006-
74, concedido em 2014, retroativo a 2011.
Destarte, entendo assistir à Recorrente em seu pleito. Explique-se.
Percebe-se, pelo teor da decisão recorrida, que a DRJ concluiu que para provar
que a 2a DCTF foi retificadora foi preenchida com erro era necessário que o contribuinte
trouxesse aos autos provas documentais, como livros contábeis e fiscais a permitir ao julgador
administrativo verificar se o que foi declarado na DIPJ corresponde ao registrado na
escrituração.
No entanto, os “erros” alegados podem ser entendidos como “inexatidões
materiais” cometidas pela interessada ao informar o equívoco no preenchimento da DCTF
vinculada ao documento de pagamento. E, nos termos do art. 149 do Código Tributário
Nacional, as inexatidões materiais são passíveis de serem corrigidas de ofício ou a pedido do
sujeito passivo.
Ademais, em relação à retificação de ofício de débitos confessados, o Parecer
Normativo Cosit no 08, de 03 de setembro de 2014, orienta:
Conclusão
81. Em face do exposto, conclui-se que:
c) a revisão de ofício de despacho decisório que não homologou compensação pode ser
efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário não extinto e
indevido, na hipótese de ocorrer erro de fato no preenchimento de declaração (na própria
Dcomp ou em declarações que deram origem ao débito, como a DCTF e mesmo a DIPJ,
quando o crédito utilizado na compensação se originar de saldo negativo de IRPJ ou de
CSLL), desde que este não esteja submetido aos órgãos de julgamento administrativo ou
já tenha sido objeto de apreciação destes; [...]
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.630 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.900429/2015-46

e) o despacho decisório é o instrumento adequado para que a autoridade administrativa
local efetue a revisão de ofício de lançamento regularmente notificado, a retificação de
ofício de débito confessado em declaração, e a revisão de ofício de despacho decisório
que decidiu sobre reconhecimento de direito creditório e compensação efetuada;
f) a revisão de ofício nas hipóteses aqui tratadas não se insere nas reclamações e recursos
de que trata o art. 151, III, do CTN, regulados pelo Decreto no 70.235, de 1972, tampouco
a ela se aplica a possibilidade de qualquer recurso, uma vez que, ainda que possa ser
originada de uma provocação do contribuinte, é procedimento unilateral da
Administração, e não um processo para solução de litígios;
g) todavia, para os casos de reconhecimento de direito creditório e de homologação de
compensação alterados em virtude de revisão de ofício do despacho decisório que tenha
implicado prejuízo ao contribuinte, em atenção ao devido processo legal, deve ser
concedido o prazo de trinta dias para o sujeito passivo apresentar manifestação de
inconformidade e, sendo o caso, recurso voluntário, no rito processual do Decreto no
70.235, de 1972, enquadrando-se o débito objeto da compensação no disposto no inciso
III do art. 151 do CTN. (grifos acrescentados)
Por outro lado, a retificação da DCTF após a prolação do Despacho Decisório não
caracteriza óbice à análise do direito creditório em discussão desde que o erro seja comprovado.
A comprovação, portanto, é condição para admissão da retificação realizada, quando essa, como
no caso dos autos, suprimiu tributo.
Em verdade, salvo exceções legais, verifica-se que a retificação da DCTF após o
indeferimento do pedido ou da não homologação da compensação, de acordo com o Parecer
Normativo Cosit no 02, de 28 de agosto de 20151, não impede que o direito creditório discutido
no Per/Dcomp seja comprovado por outros meios.

1 Conclusão 22. Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam disponibilidade de direito
creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não
sejam diferentes das informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do
disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da competência da
autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o PER/DCOMP que utiliza como
crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do
pedido ou da não homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110, de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de inconformidade tempestiva
contra o indeferimento do PER ou contra a não homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à
DRF. Caso se refira apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral daquele
crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder. Caso haja questão de direito a ser
decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia
à instância administrativa por parte do sujeito passivo;
d) o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB, conforme art. 9o-A da IN RFB no
1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao
indeferimento/não homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a
sua homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja lide tenha o mesmo objeto fica prejudicado,
devendo o processo ser baixado para a revisão do despacho decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF
se encerre com a não homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo deve, por
continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao direito creditório, cabendo à DRJ analisar
toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a não homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa
deve comunicar o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na análise da
manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-homologação do PER/DCOMP;
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.630 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.900429/2015-46

Não por outro motivo, o entendimento em questão foi sumulado por este Tribunal
(Súmulas CARF no 164 e 168) e que devem ser aplicadas ao caso sob análise.
Súmula 164
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se
fundamenta a retificação.
Súmula 168
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no
preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.
Portanto, entendo que a apresentação da documentação em sede recursal,
demonstra a probabilidade da existência do crédito pleiteado no momento do envio do pedido de
compensação e deve ser apreciada pela autoridade de origem.
Que fique claro: o erro de preenchimento de Dcomp, nos termos da Súmula
CARF no 168, não tem o condão de gerar um impasse insuperável, uma situação em que o
contribuinte não pode ter o erro saneado no processo administrativo, sob pena de tal
interpretação estabelecer uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo
processo administrativo fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do
Estado, ao auferir receita não prevista em lei.
Dessa forma, repise-se, mesmo após a ciência do despacho decisório, a discussão
sobre inexatidão material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório, sendo indispensável a comprovação do erro cometido, o que se deu in casu.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a
fato ou a direito superveniente, ante os documentos apresentados em sede recursal e aplicação
das determinações da Parecer Normativo COSIT no 2/2015 e Súmulas CARF nos 164 e 168, mas
sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno
dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do
direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual seja reiniciado mediante
prolação de despacho decisório complementar. Destaque-se que a Unidade de Origem deverá
considerar em sua investigação todas as provas colacionadas aos presentes autos e caso entenda
necessário deverá intimar o contribuinte para apresentar provas complementares garantindo-lhe o
cumprimento dos princípios da ampla defesa e do contraditório.

e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência de alguma restrição contida
na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja
comprovado por outros meios;
f) o valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se tornar disponível depois de retificada
a DCTF, não poderá ser objeto de nova compensação, por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74
da Lei no 9.430, de 1996; e
g) Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a análise do pedido de revisão de
ofício do PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de jurisdição do sujeito passivo, observadas as
restrições do Parecer Normativo no 8, de3 de setembro de 2014, itens 46 a 53. (grifos acrescentados)

Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.630 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.900429/2015-46

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 204
DF CARF MF
Original